Tribunal: CARF
Processo: 11522.000909/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11522.000909/2010-75
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.810 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
PESADAS EM GERAL DO ESTADO DO ACRE - COOPERCAM

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 01/01/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803003.215, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.000909/2010-75
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.810 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.000909/2010-75

da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica ao
contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 01/01/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIOS, PLANILHAS, TABELAS QUE
EXPÕE DE FORMA CLARA, OBJETIVA E PRECISA OS ELEMENTOS DA
TRIBUTAÇÃO E DO LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CLARA.
OBJETIVA E ADEQUADA. LANÇAMENTO LASTREADO EM VASTO ROL
DOCUMENTAL. RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E GARANTIAS LEGAIS RESPEITADAS.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros do
Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para:
I - excluir por duplicidade de lançamento do levantamento TA1 TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO, os senhores Fernando Bueno e José Sobrinho Alves de Oliveira, nas
competências 05/2006; 09 2006; 01/2007; 03/2007 e 09/2007, pois trabalhadores da
categoria de cooperados já lançados no levantamento CO1 COOPERADOS TRANS
AUTÔNOMO.
II - aplicar a multa de mora do artigo 35, da Lei 8.212/91, na redação anterior a MP
449/2009, limitada a setenta e cinco por cento, caso ultrapasse esse patamar, nos termos
do artigo 35A, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009, tudo a depender da
época do pagamento, parcelamento ou execução. Vencidos os Conselheiros Paulo
Roberto Lara dos Santos e Helton Carlos Praia de Lima quanto à multa.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- os paradigmas entenderam que o art. 35 da Lei no 8212/91 deveria ser observado à luz
da norma introduzida pela Lei no 11941/09, qual seja, o art. 35-A que, por sua vez, faz
remissão ao art. 44 da Lei 9430/96. Salienta que nos paradigmas a aplicação da
retroatividade benigna na forma do art. 61, §2o da Lei 9430/96 foi rechaçada de forma
expressa.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento,
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas pela Lei 11941/2009.
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.810 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.000909/2010-75

Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital